Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708998-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, RICARDO TURBIANI BRETAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora